Tribunal: TJES
Processo: 5003049-45.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003049-45.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA CAROLINE BRANCO ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, consoante permissivo do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

O recurso é tempestivo e os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Assim, dele conheço.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família. Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que difiro o benefício em questão.

Perscrutando os autos, estou convencida de que a irresignação manifestada pela recorrente merece parcial acolhimento.

Em breve síntese, pretende a parte recorrente, conforme consta da inicial, ser indenizada pelos danos morais experimentados em razão de supostas
humilhações que sofreu por parte da requerida JULIANA MARIA XAVIER, preposta do BANCO BRADESCO S.A., também requerido nos autos, ao ser cobrada em relação à quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), depositada indevidamente pela instituição financeira em sua conta bancária, tendo a autora dela se utilizado.

O douto juízo a quo julgou improcedente a pretensão indenizatória sob o argumento de que a conduta da requerente, ao se apropriar da quantia indevidamente creditada em seu favor constitui apropriação de coisa havida por erro e, por conseguinte, na esfera penal, sujeitaria a requerente à sanção respectiva. Entendendo pela regularidade da cobrança perpetrada pelos réus, julgou improcedente a pretensão e condenou a requerente como litigante de má-fé, além do pagamento das custas processuais.

Em que pese o acerto do Juízo a quo no que diz respeito à valoração negativa da conduta adotada pela requerente ao se apropriar de quantia que, sabidamente, não lhe pertencia, tenho que, de fato, a improcedência da pretensão indenizatória da requerente se impõe, mas por razões diversas daquelas adotadas pelo juízo singular, a afastar a condenação por litigância de má-fé.

Isto porque, como se vê dos autos, não se discute acerca do equívoco cometido pelo banco ao depositar a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) na conta da requerente e nem tampouco o fato da requerente ter dela se apropriado indevidamente. Tais fatos são incontroversos nos autos. O cerne da controvérsia cinge-se em perquirir ser os requeridos, instituição financeira e sua preposta, ofenderam a honra / dignidade da requerente ao cobrá-la.

Na inicial, a recorrente alega ter sido humilhada e desrespeitada pela requerida Juliana Maria Xavier, no interior de uma das agências do banco réu. Entrementes, em que pese a irresignação da recorrente, sequer consta da inicial o modus operandi pelo qual a “humilhação” ocorreu. A recorrente foi xingada? Lhe foi feita alguma acusação desabonadora, em alto tom, para que terceiros pudessem ouvir?

A única conduta objetiva imputada à requerida Juliana consiste na (tentativa de) retenção dos documentos da autora, quando do atendimento na agência.

Não obstante, encerrada a instrução, prova alguma sobreveio aos autos acerca da versão contida na inicial. Quanto a isso, acresço que os fatos arguidos pela requerente / recorrente (quanto à humilhação e/ou desrespeito sofridos) não perpassam o limiar da mera argumentação, a qual, sabidamente, não autoriza o acolhimento de sua pretensão, sendo certo que o Boletim de Ocorrência de id nº 243320 não goza de presunção de veracidade, já que lavrado sob o ditado da requerente, de acordo com a sua versão dos fatos.

Em que pese o relato da recorrente que os fatos se deram “
na frente de todos que ali estavam
” (na agência bancária), não foi ouvida sequer uma testemunha que confirmasse sua versão, razão pela qual entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), razão pela qual a improcedência de sua pretensão é medida de rigor.

No que se refere à condenação por litigância de má-fé feita, conforme sentença recorrida, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizativas previstas no art. 80 do CPC/2015.

Registro que a reprovável conduta da requerida de se apropriar de quantia que, a toda evidência, tinha ciência de que lhe pertencia, e que por erro de outrem lhe foi creditada, não é objeto da presente lide.

Assim sendo, como a pretensão,
in casu
, cinge-se a perquirir acerca da efetiva ocorrência de abalo imaterial experimentado pela recorrente, não se pode confundir má-fé com a equivocada interpretação do direito (
STJ. AgInt no AREsp 1153557/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 05/12/2017
), razão pela qual deve ser afastada a condenação processual imposta, assim como o ônus de arcar com as custas processuais incidentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, afastar a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Ante o provimento parcial do recurso, afasta-se a condenação da recorrente ao pagamento das custas. Sem honorários, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.